Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719463-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUSTAVO FERNANDES RIBAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS SUCESSOR: GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, herdeiro(a) do(a) credor(a) GUSTAVO FERNANDES RIBAS (ID 19226586, 19226588). Providencia a Secretaria a emissão da aludida certidão. Após, intime-se o(a) requerente para a devida retirada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac